Tribunal: TJMT
Processo: 1005137-65.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005137-65.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), ADILSON JOAO ADENA - CPF: 222.711.399-53 (AGRAVANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), VOLMIR BRUGNERA - CPF: 546.131.599-20 (AGRAVADO), MARCONDES SARTOR - CPF: 363.467.720-15 (PROCURADOR), MARCONDES SARTOR - CPF: 363.467.720-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

ADILSON JOÃO ADENA

AGRAVADO(S):

VOLMIR BRUGNERA

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DEMARCATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE IMÓVEL – QUESITOS SUPLEMENTARES INDEFERIDOS – PRETENSÃO MANEJADA COM O INTUITO DE COMPLEMENTAÇÃO DOS QUESITOS INICIAIS JÁ APRESENTADOS – POSSIBILIDADE DE ESCLARECIMENTO E QUESTIONAMENTOS ACERCA DA DIVISA DO IMÓVEL – ARTIGO 469 DO CPC/15 -
RECURSO PROVIDO.

Mostra-se possível a apresentação de quesitos suplementares a fim de complementar os quesitos iniciais apresentados há 17 anos, a fim de possibilitar esclarecimentos a respeito de novas técnicas aplicadas nos trabalhos periciais, cabendo ao
expert
sanar as possíveis dúvidas na conclusão da perícia.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

ADILSON JOÃO ADENA

AGRAVADO(S):

VOLMIR BRUGNERA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto por
ADILSON JOÃO ADENA

contra a decisão proferida na

Ação Demarcatória com pedido de Restituição de Imóvel (Proc. nº
0001693-23.1999.8.11.0050
)
ajuizada
por
VOLMIR BRUGNERA
, que indeferiu a apresentação de quesitos suplementares, por não entender pertinentes, podendo a parte requerida fazer uso de tal requerimento por ocasião da impugnação, se o caso, do trabalho do novo arbitrador judicial.

Alega que o agravado ajuizou ação demarcatória com pedido de restituição de imóvel em face do agravante, sendo nomeado engenheiro agrônomo para realização de perícia na área em litígio.

Sustenta que requereu a nulidade dos laudos periciais, a fim de que fossem realizados novos trabalhos periciais, mas o pedido foi rejeitado pelo juiz singular, sendo interposto agravo de instrumento contra tal decisão, o qual reconheceu a suspeição do arbitrador judicial, sendo determinado ao juízo a nomeação de outro em seu lugar para continuidade dos trabalhos periciais.

Relata que foi nomeada a empresa Real Brasil para a apresentação de laudo
sobre o traçado da linha demarcanda, considerando os títulos, os marcos, os rumos, etc, motivo pelo qual o agravante apresentou, tempestivamente, quesitos suplementares.

Assevera que a magistrada singular indeferiu os quesitos suplementares, sob o argumento de que seriam impertinentes e poderiam ser apresentados por ocasião da impugnação, porém,
o oferecimento de quesitos suplementares (art. 469 do CPC/15) com caráter de esclarecimentos e
apresentados em momento anterior ao laudo,
não inibe a manifestação do perito, sob pena de cerceamento de defesa.

Ao final, postula pela concessão do efeito suspensivo ao recurso.

A liminar recursal foi deferida (ID
36009974
).

Solicitadas, as informações do juízo vieram no ID
36995977
.

Sem contraminuta (ID
44137490
).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

ADILSON JOÃO ADENA

AGRAVADO(S):

VOLMIR BRUGNERA

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que o autor/agravado
VOLMIR BRUGNERA

ajuizou
Ação Demarcatória com Restituição de Imóvel
em face do requerido/agravante
ADILSON JOÃO ADENA,
alegando é o legitimo proprietário de um imóvel rural com área de 2.652 há, localizado na Gleba Sucuruina II, no município de Campo Novo do Parecis-MT, sendo que o requerido encontra-se na posse de uma área de aproximadamente 280,00 hectares, pertencente ao autor.

Alegou que os marcos antigos foram arrancados, dizendo o requerido que a divisa não é aonde o autor afirma ser (local dos antigos marcos), mas sim uma pequena estrada feita por lavoureiros, motivo pelo qual ajuizou a presente ação objetivando fixar limites entre as propriedades rurais do requerente e do requerido.

Consta dos autos que na Ação Demarcatória nº 127/2004 foram nomeados dois arbitradores e um agrimensor para levantar o traçado da linha demarcada, bem como elaborar planta da região e o memorial descritivo das operações de campo.

Consta, ainda, que LAZARO FERREIRA RODRIGUES, nomeado arbitrador judicial nos autos da Ação Demarcatória em abril/2000, também foi nomeado representante legal por MOACIR BRUGNERA (irmão do ora autor/agravante) em 04/10/2002, ou seja, a sua contratação se deu após a sua nomeação pelo Juízo singular e antes da apresentação do laudo pericial na Ação Demarcatória (29/06/2001).

Assim, o requerido apresentou exceção de suspeição contra o arbitrador, cujo pedido o magistrado singular, Dr. Alexandre Delicato Pampado declarou a intempestividade e aplicou multa.

Dessa decisão, o requerido interpôs o RAI nº 47956/2014, o qual deu
provimento ao recurso para afastar a intempestividade recursal e a multa de 1%, bem como reconhecer a suspeição do arbitrador judicial Lazaro Ferreira Rodrigues, determinando ao magistrado condutor do feito a nomeação de outro em seu lugar, para a continuidade dos trabalhos periciais.

Na sequência, a magistrada singular nomeou a Empresa Real Brasil para apresentação de minucioso laudo sobre o traçado da linha demarcatória (ID 35694453), sendo que o requerida apresentou quesitos suplementares no ID 35694454.

Ao analisar o pedido, a magistrada singular,
Dra. Claudia Anffe Nunes da Cunha,
indeferiu o pedido de apresentação de quesitos suplementares, conforme relatado.

Contra tal decisão a parte requerida interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, verifica-se que o pleito recursal merece acolhimento.

No caso, verifica-se dos quesitos suplementares apresentados tempestivamente, que pretende o agravante complementar os quesitos iniciais para o esclarecimento da divisa entre as áreas objeto da lide.

Com efeito, em razão da nomeação de novo arbitrador judicial para a realização da pericia, de se salientar
que, em ações possessórias em que se discute a relação fática das partes com o imóvel cuja posse se disputa, o litigante tem o direito de obter do
expert
melhores ou mais detalhadas explicações acerca da conclusão a que chegará a perícia.

É o que se pode extrair do art. 469 do CPC/15, segundo o qual é possível a apresentação de quesitos suplementares durante a diligência, uma vez que, no caso, determinada nova pericia e os quesitos suplementares complementam os quesitos iniciais, os quais foram apresentados há 17 (dezessete) anos, certo é que podem esclarecer a respeito de novas técnicas aplicadas no trabalho pericial, cabendo ao
expert
sanar as possíveis dúvidas da parte na conclusão técnica da perícia.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – PRELIMINAR – PROVA PERICIAL CONCLUÍDA – REQUERIMENTO DE QUESITOS SUPLEMENTARES INDEFERIDOS - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO – MÉRITO – ÓBITO OCASIONADO POR DESCARGA ELÉTRICA (ELETROCUSSÃO) - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ARTIGO 37, § 6º DA CF - DEVER DE INDENIZAR COMPROVADO - DANO MORAL E PENSIONAMENTO AOS DEPENDENTES DO FALECIDO – POSSIBILIDADE – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - DENUNCIAÇÃO DA SEGURADORA À LIDE - DANOS EMERGENTES – APÓLICE - CLÁUSULA EXPRESSA DE EXCLUSÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – AFASTADA - RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO – APELO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA DESPROVIDO. Segundo a inteligência do artigo 469, do CPC, os quesitos suplementares devem ser apresentados durante a diligência destinada à produção do laudo técnico, ou seja, no intervalo de tempo entre o início dos trabalhos e sua conclusão, ao passo que o artigo 477, do mesmo código, refere-se a direito diverso, consubstanciado na possibilidade de apresentação de parecer divergente por parte do assistente técnico da parte, razão pela qual não há falar em cerceamento de defesa. (...)
(N.U 0004193 -22.2012.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 12/02/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. PERÍCIA TÉCNICA. PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS DA PARTE. INDEFERIMENTO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ART. 477, CPC. RAZOABILIDADE DOS QUESTIONAMENTOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO PROCESSO. SUSPENSÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. DESNECESSIDADE. O esclarecimento de ponto sobre o qual exista dúvida das partes deve ser feito pelo perito, conforme previsto no art. 477, § 2º, II, do CPC/2015, devendo o magistrado deferir os requerimentos quando forem razoáveis as dúvidas e não se verificar intuito meramente protelatório, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa. [...]
(TJ/DFT - 2ª Turma Cível - RAI nº 07021602920168070000, Relator: CARMELITA BRASIL, publicado no PJe: 05/06/2017)

Com essas considerações,
dou

provimento ao recurso
a fim de que sejam os quesitos suplementares recebidos e analisados pelo perito.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020